Tribunal: TJSP
Processo: 2137261-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ajuizamento com base na Lei 9.514/97. Imóvel ofertado em garantia fiduciária. Liminar. Indeferimento. Consolidação da propriedade que é objeto de ação anulatória em fase de instrução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.